Tribunal: TJBA
Processo: 8033831-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8033831-45.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (OAB:PE21678-A) APELADO: JUCIMARA GUEDES DE OLIVEIRA e outros (2) Advogado(s): RENATA GUEDES GOMES (OAB:BA49662-A) ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedentes os pedidos para determinar a manutenção de contrato de plano de saúde coletivo e condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais. A controvérsia reside na legalidade da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial, com apenas três beneficiários (núcleo familiar), sendo que dois deles se encontravam em tratamento médico no momento da notificação de cancelamento. II. Questão em discussão As questões postas a julgamento são: a) Análise da preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões; b) Aferição da legalidade da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo com número reduzido de vidas, formalizado por meio de microempresa, e a possibilidade de sua caracterização como "falso coletivo"; c) A abusividade da interrupção do contrato de assistência à saúde durante a vigência de tratamentos médicos essenciais dos beneficiários; e d) A configuração do dano moral e a razoabilidade do valor indenizatório arbitrado. III. Razões de decidir Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que, embora a Apelante reitere argumentos da contestação, suas razões impugnam diretamente os fundamentos da sentença, que reconheceu a abusividade da rescisão contratual, estabelecendo o necessário confronto entre o julgado e o recurso. O contrato de plano de saúde, embora formalizado como coletivo empresarial, beneficiava um único núcleo familiar composto por três pessoas, por intermédio de uma microempresa, revelando-se um "falso coletivo". Tal modalidade contratual, desprovida do poder de negociação característico dos verdadeiros contratos coletivos, atrai a incidência das normas protetivas aplicáveis aos planos individuais e familiares, em especial a vedação à rescisão unilateral imotivada, prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde mostra-se abusiva quando os beneficiários se encontram em tratamento médico contínuo e essencial. A interrupção da cobertura, em tal cenário, viola a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o direito fundamental à saúde, atentando contra a dignidade da pessoa humana. Aplica-se à hipótese, por analogia, a proteção conferida ao consumidor em tratamento, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 1082). A conduta da operadora de resilir unilateralmente o contrato, deixando os beneficiários desamparados em momento de vulnerabilidade por conta de tratamentos médicos em curso, configura ato ilícito que extrapola o mero dissabor e enseja o dever de indenizar. O abalo psicológico e a angústia decorrentes do risco iminente de interrupção da assistência à saúde caracterizam o dano moral in re ipsa. O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixado na origem, mostra-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso. IV. Dispositivo Recurso de apelação conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 13; Código de Defesa do Consumidor; Resolução Normativa ANS nº 195/2009. Precedentes relevantes citados: STJ, Tema Repetitivo nº 1.082 (REsp n. 1.842.751/RS). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8033831-45.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL e como Apelados JUCIMARA GUEDES DE OLIVEIRA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos, e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora